Tribunal: TJDFT
Processo: 0727795-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727795-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno (ID 33673485), interposto por EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO (agravado-autor) em face do BANCO BRADESCO S.A. (agravante-réu), ante decisão do Exmo. Desembargador Luis Gustavo Barbosa de Oliveira (ID 32898077), proferida em substituição legal, que atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. Compulsando os autos de origem (processo no 0726088-64.2020.8.07.0001), observa-se que se trata de uma ação autônoma de exibição de documento. O CPC/2015 regulamentou a exibição de documento ou coisa nos artigos 396 e seguintes. Importa notar que esse procedimento é um incidente, instaurado no curso de um processo já existente. Evidencia isso de maneira muito clara o art. 398, que assinala que o requerido dará sua resposta em cinco dias após a sua “intimação”, o que denota a existência de um processo no qual já ocorreu a citação e o requerido já é parte na relação jurídico-processual. A par desse incidente processual, o CPC previu ainda a ação probatória autônoma, cujo objeto é a produção de documentos antes mesmo da propositura da ação principal. Essa ação foi regulamentada pelos artigos 381 a 383 com algumas peculiaridades, dentre as quais um elenco indicando suas hipóteses de cabimento (art. 381) bem como a vedação à apresentação de defesa ou recurso (art. 382, § 4o). A irrecorribilidade, entretanto, não é absoluta, como deixa claro o próprio dispositivo legal, ao admitir a impugnação da decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. A distinção entre o incidente de exibição de documento ou coisa e a ação probatória autônoma é relevante, dentre outros motivos, porque, naquele, o CPC expressamente permite a interposição de agravo de instrumento (art. 1.015, VI), enquanto nesta, como se viu, vigora a regra da irrecorribilidade, observada a ressalva supra. A presente ação tem por objeto a produção antecipada da prova que possa subsidiar uma futura ação contra a instituição financeira ré. Dito isso, a princípio, tem-se que não seria cabível o presente agravo de instrumento, por força do art. 382, § 4o, do CPC, o que teria o condão de prejudicar, por igual, o julgamento do próprio agravo interno. Tendo em vista essas considerações e com fundamento nos artigos 10 e 933 do CPC, intime-se ambas as partes para que se manifestem sobre o cabimento do agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de maio de 2022 17:59:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador